Tribunal: TJBA
Processo: 8038984-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038984-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALTER NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA PATENTE SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE ESTATAL DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO DECORRENTE APENAS DO TEMPO TOTAL DE SERVIÇO E/OU DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CARGO DE SUBTENENTE QUE NÃO GERARIA IMEDIATO DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL ENQUANTO EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DA APROVAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Estado da Bahia, sendo apontadas como autoridades coatoras o Comandante Geral da Polícia Militar, o Secretário de Administração e o Governador do Estado da Bahia, contra suposto ato coator que não garantiu ao Impetrante, ainda na atividade, a promoção à patente de 1º Tenente da PM, atual Tenente, o que veio a repercutir quando do seu ingresso na reserva remunerada, cujos proventos deveriam ser pagos com base nos vencimentos do cargo de Capitão PM, tudo com base no ordenamento que reestruturou os postos e graduações da categoria, Lei nº 7990/2001 (Estatuto da PMBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Prejudicial de mérito de d
ecadência e prescrição suscitadas pelo Impetrado.

3.

Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade do Impetrante, policial aposentado, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade, com base na patente de Capitão/PM, na medida em que entende que fazia jus à promoção, ainda na atividade, à categoria de Tenente (antigo 1o Tenente).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua incontestabilidade.

5.

Os requisitos para a promoção ao posto de Tenente estão previstos nos arts. 127 e 134 da Lei no 7.990/01, destacando que um dos requisitos é a aprovação em Curso de Formação para o novo posto, fato este não comprovado nos autos.

6.

O Impetrante, no momento em que foi conduzido à inatividade no cargo de 1º Sargento, teve seus proventos calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior, qual seja, 1º Tenente, tendo sido, assim, preservados os seus direitos. Contudo, convém salientar que, não significa dizer que o Requerente tenha sido efetivamente promovido ou garantido uma outra patente. O benefício, portanto, para o policial militar que se aposenta, que é conduzido à reserva remunerada, versa apenas sobre o valor dos proventos do cargo hierarquicamente superior, e não a uma movimentação vertical na carreira.

7.

Ainda, frise-se, a alegação formulada no sentido da obrigatoriedade de reclassificação do Impetrante ante a extinção do cargo de subtenente, não possui qualquer sentido, uma vez que, ainda que tenha sido estabelecido que
a graduação para o cargo de subtenente, conforme disposto na Lei nº 7.990/2001
, seria extinta à medida que vagar,
após a edição da Lei n.º 11.356, de 06 de janeiro de 2009, a graduação de Subtenente retornou à escala hierárquica
, havendo atualmente em atividade policiais militares na referida graduação, bem como há promoção para a mesma.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Não há que se falar em prescrição e decadência do direito à impetração, na medida em que o ato combatido neste
mandamus
é de natureza omissiva e o direito pleiteado refere-se à relação de trato sucessivo, de modo que não ocorre a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA.

10.

Os requisitos para a promoção ao posto de Tenente estão previstos nos arts. 127 e 134 da Lei no 7.990/01, destacando que um dos requisitos é a aprovação em Curso de Formação para o novo posto, fato este não comprovado nos autos.

11.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas pelo Estado da Bahia e, quanto ao mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA

vindicada ante a inexistência de demonstração do direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Lei Estadual nº 7.990/2001
– em destaque os arts. 122, 123, 127,
128, §2°,
e art. 134 da referida lei;
Decreto Estadual nº 16.300/15, arts. 1º e 4°.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-BA - MS: 80155213320208050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 29/08/2021; TJ-BA - MS: 80335881220218050000, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 20/05/2022; TJ-BA - ED: 80402291620218050000 Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 07/12/2022
.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA